Tribunal: STJ
Processo: 0814327-92.2022.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008320 - MA(2025/0293538-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALVES LEITE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Maranhão objetivando reformar a decisão proferida pela Juíza de
Direito da 7a Vara da Fazenda Pública nos autos de cumprimento de
sentença, a fim de reconhecer a aptidão das fichas financeiras e histórico
remuneratório para demonstrar a implementação financeira do PGCE pelo
exequente. No Tribunal
, foi negado provimento ao agravo de
a quo
instrumento. Em seguida, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, foi interposto recurso especial, que foi inadmitido.
Após, foi ajuizado agravo em recurso especial, do qual esta Corte Superior
não conheceu. Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade
do
recurso
especial:
Súmula
n.
283/STF,
e ausência de prequestionamento.
Súmula n. 284/STF
III - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os
seguintes fundamentos na petição de agravo em recurso especial:
e
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 284/STF.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade,
para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade
com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos
de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
Documento eletrônico VDA54487922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8176790a-e698-46a9-afae-7cc777d53535

V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 888.241/ES,
em
DJe
AgInt no
relatora
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp 1.036.445/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/4/2017,
AgInt no
relatora Ministra Assusete
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Francisco Falcão.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8176790a-e698-46a9-afae-7cc777d53535

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008320 - MA (2025/0293538-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALVES LEITE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Maranhão objetivando reformar a decisão proferida pela Juíza de
Direito da 7a Vara da Fazenda Pública nos autos de cumprimento de sentença,
a fim de reconhecer a aptidão das fichas financeiras e histórico remuneratório
para demonstrar a implementação financeira do PGCE pelo exequente. No
Tribunal
, foi negado provimento ao agravo de instrumento. Em
a quo
seguida, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, foi
art. 105,
a
interposto recurso especial, que foi inadmitido. Após, foi ajuizado agravo em
recurso especial, do qual esta Corte Superior não conheceu. Assim sendo, foi
interposto o presente agravo interno.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 283/STF, Súmula n. 284/STF
e ausência de prequestionamento.
III - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os
seguintes fundamentos na petição de agravo em recurso especial:
e
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 284/STF.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
Documento eletrônico VDA53008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: 6111dcf3-0071-42db-b725-f3161f4c77b0

recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. URV SINTSEP. ADESÃO AO PGCE. NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA 1. PARA QUE A REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL VIESSE A
ALCANÇAR O CARGO DA PARTE EXEQUENTE, FAR-SE- IA NECESSÁRIO QUE A
SERVIDORA REALIZASSE TERMO DE OPÇÃO EXPRESSO, CONSOANTE DISPÕE O
ARTIGO 36, § 2o, DA
SEM O QUE OS EFEITOS DA NOVA LEI NÃO
LEI No 9.664/2012,
LHE PODERIAM ATINGIR. 2. VÊ-SE, DESDE LOGO, QUE OS SERVIDORES QUE
“NÃO MANIFESTAREM, NO PRAZO ESTABELECIDO NESTE ARTIGO, SUA OPÇÃO
PELO ENQUADRAMENTO NESTE PGCE, PERMANECERÃO NA SITUAÇÃO EM QUE
SE ENCONTRAVAM NA DATA DA PUBLICAÇÃO” (ART. 36, § 8o), DE MODO QUE,
NÃO REALIZADA A OPÇÃO PELO NOVO REGIME, NÃO SE PODE CONSIDERAR
QUE, QUANTO AO SERVIDOR NÃO OPTANTE, A
TENHA
LEI No 9.664/2012
PROMOVIDO REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: 6111dcf3-0071-42db-b725-f3161f4c77b0

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de:
e
Súmula n. 283/STF Súmula n. 284/STF.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
e
são insuficientes, pela sua generalidade, para
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 284/STF,
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que
confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não
fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA53008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: 6111dcf3-0071-42db-b725-f3161f4c77b0

1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.166.221/MG,
julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: 6111dcf3-0071-42db-b725-f3161f4c77b0

Nesse teor, ressaltam-se os seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
e
EREsp n. 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
AgRg nos EDcl nos
Corte Especial, relator Ministro João Otávio
EAREsp n. 402.929/SC,
de Noronha, DJe de
AgInt no
Segunda Turma, relator
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AgRg no
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
13/5/2016;
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AREsp n. 825.588/RJ,
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no
Sexta
AREsp n. 743.800/SC,
Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt
6/4/2017,
19/4/2017;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: 6111dcf3-0071-42db-b725-f3161f4c77b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.320 / MA
Número Registro: 2025/0293538-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08143279220228100000 08479695820198100001 8143279220228100000 8479695820198100001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALVES LEITE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALVES LEITE
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
TERMO
Documento eletrônico VDA54470256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 9816fbb4-96f2-4b55-98bd-d678895bd236

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Francisco Falcão.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 9816fbb4-96f2-4b55-98bd-d678895bd236